Tribunal: STF
Processo: HC 209751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alisson Fernando de Moraes e outros, em favor de Jefferson Antonio Rossi, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 709.339 – PR.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 215-A do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A medida liminar foi indeferida, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, pois o réu teria importunado uma menor de apenas 12 anos de idade, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista sua folha de antecedentes criminais.



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou sua prisão preventiva:



    “O requisito legal da necessidade de se garantir a ordem pública está presente, vez que, além do crime perpetrado ser de extrema gravidade, o representado demonstrou alto grau de periculosidade, pois mesmo em local público (evento festivo) e na presença de terceiros passou a mão nos seios de uma adolescente, de apenas 12 (doze) anos de idade, adotando condutas sexuais inadequadas, importunando sexualmente outras mulheres que também se encontravam no evento, demonstrando total desrespeito à liberdade sexual das vítimas.



    Sendo assim, a prisão preventiva do autuado se justifica a fim de resguardar a ordem pública e a segurança da população em geral, reclamando resposta firme por parte do Poder Judiciário.



    Não é demais anotar que a preservação da ordem pública não se restringe a medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos. Engloba, também, a realização de medidas destinadas à defesa da integridade das instituições; da credibilidade social destas e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.



    Além disso, é de se ressaltar que o autuado já fora condenado por crime doloso, com trânsito em julgado, nos autos 0000043-9.2005.8.16.0114 (mov. 4.1). (eDOC 6)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente